Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718712-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON SANTOS DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JACKSON SANTOS DE CARVALHO contra a r. sentença (ID 38032442), que, nos autos de ação monitória, ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (apelada), julgou procedente os pedidos iniciais e, em face do requerido, ora apelante, constituiu título executivo judicial nos termos do seguinte dispositivo sentencial: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, § 2o do CPC, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$7.565,99 com base no contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o réu (ID 65904014) e planilha (ID 66104519). O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. O feito se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença e o requerimento deve vir instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 524 do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais, salvo se a parte credora for beneficiária da gratuidade de justiça.” À petição inicial, a requerente narrou ser credora de dívida no montante de R$ 7.565,99, fundada no inadimplemento de cinco prestações previstas em contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Citado por edital, o réu não se manifestou e teve defesa apresentada pela curadoria especial (DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) na forma de negativa geral. Á sentença de ID 38032442, cujo dispositivo já fora reproduzido, o Juízo de origem entendeu pela comprovação dos requisitos necessários à constituição do título judicial, qual seja a mora do requerido lastreada nas provas do vínculo jurídico, da prestação dos serviços e do inadimplemento. Irresignado, o requerido recorre ao ID 38032452. Em suas razões defende, em suma, a necessidade de reforma do decreto sentencial para que seja determinado que a incidência de juros e correção monetária se dê à partir das datas de vencimento das obrigações pecuniárias inadimplidas e não à partir da derradeira atualização de valores do credor. Nesse sentido, indica que o valor apresentado à petição inicial pelo credor/apelado já contaria com juros e correção monetária desde os vencimentos das obrigações inadimplidas apresentaria e que, sem sequer discutir a legitimidade da correção do valor posteriormente o ajuizamento da demanda (ID 38032452, p.3), a mera atualização, desde a data de interposição da petição inicial, dos valores ali apresentados, resultaria em cumulação indevida de juros pois: “os juros moratórios só devem incidir sobre o valor “básico”/original do débito, sob pena de fazer com que os juros subsequentes incidam sobre valor já incrementado por juros anteriores.” (ID 38032452, p.3) Requer, portanto, a reforma da sentença para que “a incidência de juros e correção se dê a partir do vencimento da obrigação pecuniária, e não partindo da derradeira atualização pelo credor.” Em sede de contrarrazões (ID 38032454), a requerente/apelada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. Da leitura do pleito recursal aviado pelo requerido não se pode determinar com clareza se o apelo pretende identificar equívoco na forma de correção dos valores apresentados pela requerente à petição inicial. Nesse sentido, resta claro que o reconhecimento pelo recorrente acerca da legitimidade de incidência de juros e correção monetária no período subsequente à proposição da ação, bem como o próprio pleito de incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento das parcelas, determinam a conclusão de que o próprio apelante reconhece que, desde o inadimplemento, e, inclusive durante o trâmite processual, as parcelas merecem a incidência de juros e correção monetária. Não há qualquer impugnação específica aos cálculos apresentados pela requerente/apelada à petição inicial, reconhecendo, o apelante, que esses comportam a incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento, exatamente conforme o pedido recursal do apelante. Em tese falta à parte recorrente interesse na demanda recursal, porquanto o provimento de seu pleito, em princípio, nada alteraria no resultado da demanda. Nesse passo, intime-se o parte recorrente para demonstrar, com objetividade, por cálculos, qual seria a utilidade do recurso de apelação caso seja provido. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator